Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-61.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo abuso de confiança - Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Em nenhum momento o apelante requisitou a oitiva de seu filho, ou de outras testemunhas - No mérito, absolvição do apelante por insuficiência probatória - Provas suficientes para embasar decreto condenatório - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Réu reincidente e portador

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo abuso de confiança - Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Em nenhum momento o apelante requisitou a oitiva de seu filho, ou de outras testemunhas - No mérito, absolvição do apelante por insuficiência probatória - Provas suficientes para embasar decreto condenatório - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Réu reincidente e portador de maus antecedentes - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos – Preliminar rejeitada e Apelo não provido.